Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730957-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDA MARIA PINHEIRO SANTOS, SILVIA PINHEIRO SANTOS, SIMONE PINHEIRO SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Raimunda Maria Pinheiro Santos e Outros em desfavor do Distrito Federal, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 2016.01.1.004283-8 (0001027-36.2016.8.07.0018) (ID 29406292), com fulcro no art. 966, V, do CPC/15. Alegam, em resumo, que, ao condenar as Autoras na verba sucumbencial, a eg. 1a Turma Cível desta Corte não observou os critérios previstos em lei (art. 85 do CPC/15). Sustentam que não houve, por parte do órgão julgador, qualquer fundamentação quanto ao trabalho despendido pelos advogados, a natureza e a importância da causa (art. 85, §2o, CPC/15). Aduzem que a verba honorária fixada no julgamento dos embargos à execução supera a verba honorária do feito principal, o que é desproporcional. Defendem que, na fundamentação do acórdão, o e. Relator indicou que os honorários deveriam ser fixados por equidade, mas ao final condenou as Autoras em percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido nos embargos à execução, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Acrescentam que o e. Relator teria, ainda, indicado que os honorários somente poderiam ser fixados pelo juízo de primeira instância, quando o valor da execução estivesse liquidado. Asseveram que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou que, considerando ser parte do processo a Fazenda Pública, se obedeça à gradação prevista no §3o do art. 85 do CPC/15. Requerem tutela de urgência para seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, impedindo que os valores já bloqueados sejam liberados em favor da parte Ré. Recebidos os autos, foi determinado que as Autoras emendassem a inicial, a fim de retificar o valor da causa, bem como complementar as custas processuais e o depósito prévio (ID 29437559), o que foi cumprido (ID 29569452). É o Relatório. Decido. Recebo a emenda. O art. 300 do CPC/15 condiciona a concessão da tutela de urgência à presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do v. Acórdão rescindendo (ID 29406292), a execução tinha por objeto a condenação do Réu a pagar ao falecido pai das Autoras a recomposição do índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) nos proventos dele. Os embargos à execução ajuizados pelo Distrito Federal foram julgados procedentes para reconhecer a prescrição da pretensão (ID 29406290). As Autoras apelaram e a eg. 1a Turma Cível deu provimento parcial ao recurso para afastar a prescrição, mas reconheceu o excesso de execução, determinando que do valor executado deveriam ser decotados “os reajustes concedidos através dos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital 38/1989, bem como eventuais reajustes específicos posteriores”. Diferente do alegado pelas Autoras, não houve indicação do e. Relator no sentido de que os honorários deveriam ser fixados por equidade. Esse critério foi utilizado no v. Acórdão apenas na fixação de honorários recursais em desfavor do Distrito Federal. Confira-se: “Considerando o fato de que o proveito econômico é inestimável (art. 86, §8o, do NCPC), e tendo em vista que a apelação interposta pelos embargados foi inteiramente provida, para afastar a prejudicial de prescrição, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários recursais, em benefício do advogado dos apelantes, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do NCPC, que ora fixa, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (ID 29406292, fl. 28) No que tange à alegação de que a verba foi fixada sem observância da gradação prevista no art. 85, §3o, do CPC/15, assiste razão às Autoras. Destaque-se a fundamentação do voto condutor do acórdão sobre o tema: “(...) Logo, os embargos à execução devem ser parcialmente acolhidos, para reconhecer o direito de compensar os reajustes concedidos através dos Decretos 12728/1990 e 12947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital 38/1989, bem como eventuais reajustes específicos. Os cálculos demonstrando a compensação devem ser homologados pelo juízo de primeira instância, que só então determinará se existem valores residuais a serem incorporados aos vencimentos dos credores; ou se deve ser declarada a quitação do débito. Deixo de realizar a distribuição da sucumbência nesta seara recursal, tendo em vista não ser possível mensurar o valor dos reajustes salariais concedidos pelo Distrito Federal e que serão objeto de compensação. Consoante inteligência do §4o, II, do art. 85 do CPC/15, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual estabelecido no §3o, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, após a liquidação do julgado deverá o Juízo de primeiro grau arbitrar os honorários sucumbenciais referentes aos presentes embargos à execução, e condenar as partes ao pagamento das custas processuais. A proporção da sucumbência será decidida pelo Juízo de primeira instância. (...)” (ID 29406292, fl. 28) A despeito desses argumentos, no dispositivo constou condenação das ora Autoras em honorários de sucumbência no importe de “12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o e 11 do CPC” (ID 29406292, fl. 28). Nesse contexto, viável reconhecer a probabilidade do direito quanto ao requerimento de observância dos critérios para a fixação de honorários em causas em que for parte a Fazenda Pública (art. 85, §3o, do CPC/15) Registre-se que, em consulta ao cumprimento de sentença ajuizado pelo Distrito Federal (Processo n.o 0001027-36.2016.8.07.0018), constata-se que a diferença entre o valor executado e o valor devido (proveito econômico) alcançou o importe de R$ 2.739.420,16 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e dezesseis centavos) (ID 77959496 do processo referido), equivalente a pouco mais de 2.490 (dois mil, quatrocentos e noventa) salários mínimos, o que deverá ser considerado na condenação à verba honorária. O periculum in mora também está evidenciado, pois, conforme se extrai dos referidos autos, o Distrito Federal obteve o bloqueio de R$ 413.070,40 (quatrocentos e treze mil, setenta reais e quarenta centavos) na conta da primeira Autora e na última decisão prolatada no feito há autorização para expedir alvará em favor da parte Exequente, tão logo a decisão se torne preclusa (IDs 90544740 e 102920652 do Processo n.o 0001027-36.2016.8.07.0018). Assim, defiro a tutela de urgência para determinar que os valores constritos no Cumprimento de Sentença n.o 0001027-36.2016.8.07.0018 permaneçam depositados, à disposição do juízo fazendário, até o julgamento da presente ação. Oficie-se, comunicando a presente decisão do d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Cite-se o Distrito Federal para apresentar defesa no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator